Tribunal: STF
Processo: HC 232191
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 809.835, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. IMPUTAÇÃO DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. COTEJO DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso’ (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/3/2012). 



    2. Com base nas provas orais e demais elementos colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente, para além da conjunção carnal, teria praticado atos libidinosos diversos, como despir a criança à força, obrigá-la a beijá-lo, tocar em seu órgão genital, sendo devida, portanto, a manutenção da condenação. 



    3. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, ‘na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos’ (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 



    4. Verifica-se ausência de flagrante ilegalidade na valoração das consequências do crime, já que, conforme consignado, ‘ficou comprovado que a vítima até hoje padece de sequelas psicológicas pelo ocorrido, sentidose suja e envergonhada, além de, à época dos fatos, ter sido humilhada, estigmatizada e assediada em seu meio social, com dificuldades de fazer amizades’. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem não conheceu do pleito defensivo. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do laudo pericial, na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Argumenta que “a acusação dirigida ao Paciente na denúncia é de ter mantido conjunção carnal com a vítima. Portanto, é disso que se trata e é sobre esse corpo de delito que deveria ter havido a comprovação hígida e válida da ocorrência do crime”. Prossegue defendendo que “se o Tribunal local, forte na análise da prova, asseverou que a materialidade do delito estava no laudo sexológico e o referido laudo se encontra nulo, não há prova da materialidade”.



    Alega, ainda, que “a valoração negativa das consequências do crime e a exasperação da pena-base foi manifestamente inidônea”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento, processamento e julgamento do presente writ, de modo a: 



    1) Seja concedida a ordem para revisão da condenação (fls. 171/174) do paciente nos autos do processo crime n. 0000213-76.2011.8.17.1390 (0517119-5), de modo a, julgando-a procedente: 



    a) Absolver o paciente, na forma do art. 621, I, do CPP, ante a violação aos arts. 158, 159, § 1 e 160, todos do CPP e Súmula 361/STF; 



    b) Absolver o paciente, na forma do art. 621, I, do CPP, ante a violação à evidência dos autos; 



    c) Absolver o paciente, na forma do art. 621, II, do CPP, ante a condenação se fundar em exame nulo; 



    d) Caso não se absolva, revisar a pena imposta, de modo a reconhecer a inidoneidade da exasperação da pena-base, deslocando-a para o mínimo legal e, por isso, fixando a pena final em 14 anos. 



    2) Requer-se seja intimado o presentante do Ministério Público para oferta de parecer; 



    3) Seja todas as publicações realizadas na pessoa do advogado Rodrigo Barros Piancó, OAB/PE 29.614, sob pena de nulidade. 



    4) Informar ter interesse na sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão monocrática que denegou o habeas corpus. 



    A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 463-468):



    [...]



    Conforme consignado na decisão ora combatida, apesar da irresignação defensiva, não se verificou causa evidente a ensejar a absolvição ou redução da pena. 



    Com efeito, a condenação foi fundamentada com referência a elementos de prova razoáveis que vinculam o agravante aos fatos, não sendo possível realizar o exercício cognitivo requerido pela defesa, por meio do confronto de depoimentos favoráveis com outros elementos de prova de modo a afastar a conclusão adotada na sentença, acórdão da apelação e, agora, julgamento da revisão criminal. 



    Além disso, a defesa apega-se à conclusão de que a materialidade delitiva estaria fulcrada apenas em laudo sexológico que, segundo as argumentações, contaria com graves vícios, dispensando, dessa forma, a realidade dos autos, que demonstra a imputação não apenas de conjunção carnal, mas também de atos libidinosos diversos. 



    Ao contrário do que alega a defesa, não houve acréscimo de fundamentação na decisão agravada, quanto ao tema, a fim de manter a condenação. Conforme consignado, dos excertos da denúncia, dos depoimentos da vítima e de sua genitora, é possível extrair essa ordem de ideias, ou seja, de que a conjunção carnal é um dos atos que caracterizou o crime, o que foi acolhido pelas instâncias ordinárias.



    Do depoimento da vítima, é possível se extrair o conjunto de abusos aptos a configurar o crime de estupro de vulnerável, quais sejam, tirar a roupa à força, tocar nas partes íntimas do réu e beijá-lo. Consta que ‘o seu cunhado chegou até ela certo dia na referida casa e começou a despi-la, dizendo que, se contasse algo para sua família, mataria sua irmã e sua sobrinha; [...] que, não sabendo precisar o número exato de relações, disse que os atos foram praticados várias vezes; que, além de sexo vaginal, a vítima afirmou que era forçada a tocar o pênis do acusado, que também a beijava [...] que os abusos aconteciam de uma a duas vezes por semana [...] que confirma sue depoimento na DEPOL no sentido de que seu cunhado a despia à força’ (fl. 58). 



    Demonstradas, portanto, autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, ‘na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos’ (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 



    Igualmente não se verificou o indicado constrangimento ilegal na dosimetria, sendo as consequências do crime valoradas com fundamentação concreta, conforme as peculiaridades do caso. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a condenação foi fundamentada com referência a elementos de prova razoáveis que vinculam o agravante aos fatos”, destacando que “a defesa apega-se à conclusão de que a materialidade delitiva estaria fulcrada apenas em laudo sexológico que, segundo as argumentações, contaria com graves vícios, dispensando, dessa forma, a realidade dos autos, que demonstra a imputação não apenas de conjunção carnal, mas também de atos libidinosos diversos”. Concluiu, assim, que “demonstradas, portanto, autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição”.



    Por conseguinte, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Demais disso, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que à decretação da nulidade, na hipótese em que participa do julgamento julgador eventualmente impedido, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 172.854-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019)



    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Noutro giro, no que tange à dosimetria da pena, verifico que o juízo valorou as circunstâncias relativas ao contexto delitivo apresentando fatos concretos a embasar a conclusão, tendo o Tribunal a quo destacado que “as consequências do crime valoradas com fundamentação concreta, conforme as peculiaridades do caso”.



    Com efeito, consigno que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Ademais, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Demais disso, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente